Tribunal: STF
Processo: Inq 380
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-08-07
Data de publicação: 1991-08-07

Ementa:
MEMORIAL - SUSTENTAÇÃO DA TRIBUNA - QUEIXA-CRIME. O memorial
não consubstancia peca a ser juntada aos autos, no processo penal,
após a sustentação oral ocorrida. O disposto nos artigos 89, inciso
IX, da lei n. 4.215/63, 231 do Código de Processo Penal e 230 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal há de ter alcance
perquirido consideradas as peculiaridades do procedimento penal. A
juntada aos autos, após a sustentação da tribuna, de memorial do
Querelante ensejaria, caso admitida, ou a abertura de prazo para o
Querelado pronunciar-se ou a quebra da organicidade relativa a
manifestação deste por último.